Tribunal: TJMT
Processo: 1042702-87.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042702-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALESSANDRO ROBERTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 044.584.371-35 (ADVOGADO), SIDNEI RENGEL - CPF: 014.721.911-61 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória mandamental, visando à prorrogação compulsória de dívida, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência visando ao alongamento da dívida
contraída pelo Agravante.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A prorrogação compulsória de dívida rural não é automática, dependendo da comprovação de requisitos específicos, como a natureza do crédito e eventual requerimento administrativo prévio.

5. A controvérsia demanda dilação probatória, sendo imprescindível a análise aprofundada de documentos e teses pelas partes, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

6. A apreciação dessas questões deve ocorrer no juízo de origem, em sede de instrução processual, não sendo possível sua antecipação em cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

V.
Tese de julgamento:

8.
"1. A prorrogação compulsória de dívida rural depende da comprovação de requisitos legais, não sendo medida automática. 2. A ausência de elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano impede a concessão de tutela de urgência, sobretudo quando necessária dilação probatória."

VI.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

9. Jurisprudência relevante:
N.U 1033284-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025
;
N.U 1003201-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024
;
N.U 1024552-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de
efeito suspensivo/ativo
, interposto por
SIDNEI RENGEL
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos de Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação Compulsória de Dívida Rural n. 1002494-71.2025.8.11.0029, proposta em face de
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.e COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
,
INDEFERIU
A
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Em
síntese, o agravante
(na qualidade de produtor rural)
busca o reconhecimento de direito de prorrogação da sua dívida, a qual foi contraída mediante contrato de financiamento para aquisição de insumos, a fim de fomentar sua atividade de bovinocultura de corte.

Diz que sua capacidade de pagamento ficou comprometida por queda do preço da arroba do boi, aumento de custos operacionais e estiagem prolongada, acarretando perda
considerável
e necessidade de prorrogação da dívida.

Menciona
que
a sua negativação e de avalistas representa “morte civil” para o produtor rural e impede acesso a crédito e negócios que promovem a continuidade da atividade produtiva.

Defende o direito à prorrogação da dívida rural, argumentando que não se trata de faculdade, mas obrigação da instituição financeira, à luz da Súmula n. 298 do STJ.

Requer seja concedido o efeito ativo ao recurso, para que o Juízo “a quo” “(...)
a) Prorrogue de imediato e compulsoriamente a Cédula de Crédito bancária nº C20821757-2 conforme o plano técnico de reestruturação anexado à exordial (Laudo de Capacidade de Pagamento), concedendo-se carência de 4 (quatro) anos (sem pagamento de principal e juros nesse período, nos termos da Resolução CMN nº 4.883/2020) e, após, o pagamento do saldo devedor em 6 (seis) parcelas anuais e sucessivas, mantendo-se os encargos financeiros originalmente pactuados no instrumento
de crédito e afastando-se expressamente a incidência de quaisquer cobranças abusivas ou ilegais, tais como o CDI como indexador (Súmula 176/STJ), a capitalização diária de juros (limitando-a, no máximo, à periodicidade anual ou semestral) e os juros moratórios em patamar superior a 1% (um por cento) ao ano (Decreto-Lei nº 167/67, Art. 5º, parágrafo único); b) Suspenda imediatamente a exigibilidade da dívida decorrente do referido contrato, e, por corolário, cessar e abster-se de promover qualquer cobrança administrativa ou judicial a eles relacionada, incluindo a suspensão de eventual ação de execução já proposta; c) Abstenha-se de incluir ou, caso já o tenha feito, promova a imediata exclusão do nome do Agravante e de seus avalistas dos cadastros de proteção ao crédito (SERASA, SPC, SICOR, REGISTRATO, SCR-SISBACEN), bem como de quaisquer restrições internas da instituição Agravada, uma vez que a mora está afastada em razão do direito à prorrogação compulsória e das ilegalidades contratuais
”, impondo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, para o caso de descumprimento.

Ao final, pede o provimento do agravo, confirmando a liminar.

O pleito liminar foi indeferido. (Id. 333284387)

As c
ontrarrazões
pugnam, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito,
requer o desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
– PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Não prospera o pleito preliminar, pois as alegações recursais são suficientes ao confronto da decisão recorrida, destacando-se a correlação entre os fatos e o direito perseguido, trazendo o recorrente teses respeitáveis e que, portanto, merecem a análise recursal.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que,

nos autos de Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação Compulsória de Dívida Rural n. 1002494-71.2025.8.11.0029, proposta em face de
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.e COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
,
INDEFERIU
A
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Não verifico a possibilidade de
deferimento
do pedido pelo Juízo monocrático.

É que se mostra i
rrepreensível a tese de necessidade de contraditório e ampla defesa
; e que, durante a instrução do feito, no primeiro grau, o Magistrado decid
a
acerca das questões de mérito:
(i)
como a

natureza da dívida
e se ocorreu pedido administrativo
;

(
ii
)

a

viabilidade ou não do prolongamento da dívida;
(
iii
)
destacando-se que o direito de alongamento não é automático, e deve ficar devidamente configurado;
(
iv
)

análise documental (dos laudos) e dos pedidos, garantindo que a parte adversa também traga seus argumentos.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CÉDULAS RURAIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC -
ALONGAMENTO
DE CRÉDITO RURAL - DIREITO SUBJETIVO –
NECESSIDADE
DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS LEGAIS – SÚMULA 298 DO STJ –
NECESSIDADE
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É direito subjetivo do produtor rural requerer o
alongamento
de
dívida
originada de crédito rural, desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final da
dívida
e o postulante preencha os requisitos previstos em lei, sendo que no presente caso os requisitos não restaram atendidos. (N.U 1033284-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2025,
Publicado
no DJE 08/03/2025).

“
RECURSO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE
NATUREZA RURAL – SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EMITENTE - INDEFERIMENTO – INVOCADA APLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ – ALEGADO DIREITO SUBJETIVO AO
ALONGAMENTO
INDEPENDENTEMENTE DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS ADMINISTRATIVOS – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE UMA DA HIPÓTESES DO ITEM 2.6.4 DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CMN N. 4.883/2020 – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto o
alongamento
da
dívida
originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, devidamente acompanhado de prova do amoldamento do postulante a uma das hipóteses previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020. Apesar de o produtor rural postulante ao benefício ter demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, anexou aos autos de origem apenas notícias e normativos genéricos relativos a dificuldades sazonais do mercado agropecuário e um laudo unilateral, desacompanhado dos documentos contábeis oficiais, sendo, pois, insuficientes para demonstrar a contento (i) que enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos; (
ii
) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (
iii
) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, pelo que escorreito o indeferimento da suspensão liminar de exigibilidade da CRP cujos efeitos da mora se pretende sustar, assim como da vedação à negativação de seu nome. (N.U 1003201-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2024,
Publicado
no DJE 06/05/2024)
”
.

“D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO RURAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: " "1. A concessão de tutela provisória para suspensão da exigibilidade de crédito rural exige prova inequívoca de requerimento administrativo formal e tempestivo, instruído com elementos técnicos que evidenciem a incapacidade de pagamento. 2.
O direito ao
alongamento
da
dívida
rural previsto na
Súmula 298 do STJ somente se configura mediante o cumprimento integral das exigências normativas do MCR
. 3. A formalização do contrato com recursos livres afasta a incidência das regras de prorrogação compulsória previstas para operações com recursos controlados." (N.U 1024552-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026